Tribunal: STF
Processo: RE 202687
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Apelo provido para julgar a ação improcedente, apesar do termo de acordo a que chegaram as partes. Impossibilidade.



    1. Antes do julgamento do presente recurso, as partes já haviam entabulado composição amigável, noticiada nos autos.



    2. Tal acordo já havia sido homologado pelo Juízo de origem, fato a tornar prejudicado o apelo, pela perda superveniente de seu objeto.



    3. Embargos de declaração recebidos, em parte, para que se reconheça a perda de objeto do recurso.